Tribunal: TJSP
Processo: 1006067-21.2024.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Eduardo Gesse
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS. SEGURO DE VEÍCULO. FURTO EM ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DA RÉ
- Preliminar de não conhecimento do recurso. Não acolhimento. Apelação que preenche os requisitos do artigo 1.010, do CPC.
- Irresignação da ré com relação à sentença que julgou a ação procedente. Não acolhimento. Seguradora que se sub-roga nos direitos do

Ementa:
AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS. SEGURO DE VEÍCULO. FURTO EM ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DA RÉ
- Preliminar de não conhecimento do recurso. Não acolhimento. Apelação que preenche os requisitos do artigo 1.010, do CPC.
- Irresignação da ré com relação à sentença que julgou a ação procedente. Não acolhimento. Seguradora que se sub-roga nos direitos do consumidor, inclusive em relação à incidência das regras protetivas do CDC, exceto no que tange aos benefícios processuais. Hipótese que não trata de espaço público e aberto, mas de local dotado de delimitação evidente e câmeras de segurança. Súmula 130 do STJ. Responsabilidade objetiva da empresa quanto ao fortuito interno verificado. Ré que não se desincumbiu do seu ônus probatório, ao não apresentar as imagens que deveriam ter sido gravadas no dia dos fatos. Sentença mantida.
Recurso não provido, com majoração dos honorários.